Tribunal: TJES
Processo: 5012569-73.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012569-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE MORAES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONDUTA QUE CONVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.
1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, aduz que desejava contrair empréstimo junto ao requerido, mas em vez disso foi concretizado contrato de cartão de crédito consignado, implicando em descontos em seu benefício previdenciário sem que houvesse amortização do valor devido. Requer ainda, a condenação do requerido na restituição, em dobro, dos valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida para suspensão imediata dos descontos em benefício previdenciário do autor a título de RMC, sob pena de majoração da multa já fixada, em caso de descumprimento. Cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome do autor junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino também ao réu que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário do autor e a consequente liberação de sua margem consignável.”.
3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O autor pugna pela condenação do réu em indenização por danos morais, ao passo em que o réu pleiteia pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.
4. Deixo de analisar as questões processuais reiteradas no recurso inominado do banco requerido, conforme faculta o art. 488 do CPC.
5. Em relação ao mérito, nota-se que o autor afirma, na petição inicial, que não desejava contratar cartão de crédito consignado. Todavia, em atitude contraditória às suas alegações, confessa em audiência instrutória, que efetivamente utilizou o cartão (id. 11102255). De fato, as faturas anexadas pelo requerido (id. 11102251 - Pág. 10 e seguintes) demonstram a larga utilização do cartão para pagamento de compras, o que implica na necessidade de saldar a dívida relativa a essas compras. Dessa forma, vê-se que a pretensão recursal do requerido merece ser acolhida, vez que a conduta do autor convalidou o negócio jurídico.
6. Nesse sentido, considerando o reconhecimento do recebimento do cartão e a sua efetiva utilização para realizar compras, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o TJES: “APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADAS. VENDA CASADA. PRÁTICA NÃO CARACTERIZADA. CONTRATAÇÃO NÃO CONDICIONADA À VENDA DE OUTRO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O autor não refuta ter celebrado empréstimo consignado com o réu, porém em suas razões recursais afirma que houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação acreditava que somente estava realizando um contrato de empréstimo consignado padrão, não tendo firmado contratação de cartão de crédito, conforme lhe fora ofertado por telefone pela preposta da empresa ré. 2. O Termo de Adesão firmado pelo Apelante e juntado às fls. 80/81, contém de forma expressa a informação de que a modalidade contratada seria de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado, estabelecendo como forma de pagamento a consignação em folha de pagamento. 3. Outrossim, conforme consignado em sentença, constata-se nas faturas acostadas às fls. 119/137v, a utilização do cartão de crédito para gastos pessoais e a demonstração de que foram enviadas as faturas respectivas ao endereço do autor. 4. Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável em cartão de crédito, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do autor, a qual oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 5. Verificada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a efetivação da operação de crédito através do cartão, não há que se falar em ilegalidade do contrato firmado entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação, 0000207-28.2020.8.08.0057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2023).
7. Diante de todo o exposto, soçobram os pleitos formulados no recurso inominado da parte autora, relativos à condenação do réu na restituição em dobro dos valores descontados e na imposição de condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
8. Isto posto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS. NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora e DOU PROVIMENTO ao recurso do réu, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
9. Sem condenação da parte requerida, em razão do provimento dos pleitos recursais. Condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)